Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-28.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001018-28.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA SEBASTIANA DA COSTA - CPF: 284.586.211-34 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELA EMBARGANTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes. Na hipótese, todas as teses arguidas pela Recorrente, que seriam capazes de reformar a sentença foram devidamente apreciadas e rejeitadas. A Embargante, pretende, na verdade, é o reexame do recurso e, de conseguinte, a reforma do Acórdão que negou provimento ao Apelo, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado para que seja provido o Recurso de Apelação e declarada a nulidade sentença
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001018-28.2017.8.11.0045

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Teresinha Sebastiana da Costa
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
e, de ofício, diante da má-fé, condenou a Recorrente ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Nas razões dos Embargos, a Recorrente alega que o Acórdão é omisso.

Sustenta que ao afastar a preliminar de inovação, esta Câmara não enfrentou o argumento de que é necessária a incidência dos artigos 336 e 342, do CPC, e dos princípios da eventualidade ou concentração da contestação, bem como não apreciou a tese de que o Banco Recorrido alegou que não tinha mais provas a produzir e, depois, juntou documentos, fato que
“deflagra preclusão de produção de prova.”

Aduz que esta Câmara também não apreciou a tese de que todos os empréstimos foram celebrados em 15/01/2014 e 05/06/2013, em Rosário Oeste.

De outro norte, sustenta que o
decisum
nega vigência ao artigo 429, inciso II, do CPC, porque não enfreou os precedentes jurisprudenciais elencados nas razões do Apelo.

No mais, aduz que diferente do que consta no Acórdão, as assinaturas lançadas nos documentos são absolutamente divergentes e que o Juiz não tem capacidade técnica para afirmar que a assinatura foi lançada pela mesma pessoa.

Diante do pedido de concessão de efeito infringente ao Recurso, foi oportunizada vista à parte adversa que ofereceu contraminuta no Id. 26463466.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante
Teresinha Sebastiana da Costa
alega que o
decisum
é omisso porque a preliminar de “inovação da lide”, esta Câmara não enfrentou o argumento de que é necessária a incidência dos artigos 336 e 342, do CPC, e dos princípios da eventualidade ou concentração da contestação, bem como não apreciou a tese de que o Banco Recorrido alegou que não tinha mais provas a produzir e, depois, juntou documentos, fato que
“deflagra preclusão de produção de prova.”

Aduz que esta Câmara também não apreciou a tese de que todos os empréstimos foram celebrados em 15/01/2014 e 05/06/2013, em Rosário Oeste.

O Recurso não merece provimento.

Conforme consolidada jurisprudência do STJ, “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. [...]”.
(EDcl no AgRg no REsp 1817283/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

Na hipótese as questões foram devidamente analisadas e fundamentadas.

Consoante se observa do Acórdão objeto da embargalidade, nas razões do Apelo, a Recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença por “inovação à lide”.

Argumentou que na contestação o Banco Apelante impugnou as alegações de forma genérica; todavia, em outra petição inovou a lide aduzindo que a Recorrente teria firmado contrato de empréstimos consignados e de cartão de crédito.

Sob tal enfoque, requereu a declaração de nulidade da decisão singular e o retorno dos autos à instância de origem para que proceda novo julgamento atento aos limites do processo.

Ao apreciar a prefacial, consignou-se que na petição inicial Recorrente alegou
que jamais solicitou qualquer serviço da instituição financeira Apelada e, com fundamento nesses fatos, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos
“referentes ao empréstimos/refinanciamentos consignados com o réu, e o débito referente ao cartão de crédito
, o qual nunca foi desbloqueado, bem como sejam anulados os citados contratos e cancelado o cartão de crédito n.o 5313041484928028”
, pela condenação do Banco Recorrido à restituir, em dobro, a quantia cobrada indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Observou-se que, na contestação o Banco Apelado afirmou que a Recorrente firmou contrato de cartão de crédito, de forma que os descontos são lícitos e, na petição sob o Id.
10503794
trouxe informação de que a Recorrente além de firmar o contrato de cartão de crédito, também contratou empréstimos consignados e juntou os contratos, a fim de comprovar que os descontos são legítimos.

Logo, firmou-se convicção de que com a juntada da petição sob o Id.
10503794,
não houve inovação
da matéria de defesa apresentada na contestação, o que foi constatou-se é que quando o Banco Embargado juntou os documentos, tão-somente reforçou os argumentos trazidos na peça de defesa, qual seja:
a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento da Apelante
.

Ainda foi consignado no Acórdão, que a parte autora é quem fixa os limites da lide e da
causa petendi
, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte.

Nessa esteira, considerando que a Embargante pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimos/refinanciamentos consignados com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido, quando o Juiz rejeitou os pleitos formulados porque entendeu que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes, proferiu julgamento nos limites da lide.

Quanto ao argumento de que o Acórdão é omisso no que tange à preclusão da prova, a tese foi devidamente apreciada e rejeitada quando da análise da preliminar denominada de “preclusão da juntada de documentos”, conforme se observa das Páginas 1 e 2, do Id. 14872999.

Aduz que esta Câmara também não apreciou a tese de que todos os empréstimos foram celebrados em 15/01/2014 e 05/06/2013, em Rosário Oeste.

Conforme exposto, o STJ entende de forma uníssona, que órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia.

Assim, em que pese esta Câmara efetivamente não tenha manifestado sobre o citado ponto alegado, o que segundo a Recorrente, tal fato não acarreta omissão no julgado. Isso porque, a análise de tal argumento não seria capaz de

infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No voto condutor constou expressamente que depois de a instituição financeira juntar os contratos devidamente assinados pela Apelante, com autorizações para desconto em folha também assinados e cópia dos documentos pessoais apresentados no momento das contratações, o Juiz singular determinou a remessa de ofício ao Banco do Brasil S.A. que, ao proceder a remessa dos extratos bancários da conta corrente da Recorrida,
trouxe à lume prova inconteste de que os valores do empréstimos foram depositados em conta bancária de titularidade da Apelante
.

Nesse contexto, o fato de os contratos terem sido firmados em Rosário Oeste não afasta a licitude da cobrança, já que os valores foram efetivamente depositados na sua conta bancária.

Logo, o Acórdão não é omisso.

A recorrente também sustenta que o
decisum
nega vigência ao artigo 429, inciso II, do CPC, porque não enfrentou os precedentes jurisprudenciais elencados nas razões do Apelo.

O argumento não prospera. Não há falar em negativa de vigência do citado dispositivo que assim estabelece:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Do voto condutor extrai-se as seguintes conclusões,
o fato de a Recorrente alegar que a assinatura lançada nos documentos não são sua e que, por esse motivo o Banco Recorrido deveria pugnar pela produção de prova pericial, sob pena de indeferimento do pleito não prospera.

Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

Ademais, conforme bem destacado pelo Juiz singular, as assinaturas apostas nos contratos são visivelmente semelhantes àquelas que constam no documento de identidade juntado com a exordial da demanda, no termo de declaração de hipossuficiência e na procuração, o que reforça ser dispensável a prova pericial.

Por fim, quanto à tese da Embargante de que diferente do que consta no Acórdão, as assinaturas lançadas nos documentos são absolutamente divergentes e que o Juiz não tem capacidade técnica para afirmar que a assinatura foi lançada pela mesma pessoa.

Nota-se, ante os fundamentos lançados neste tópico pela Recorrente, que
ela pretende o reexame do recurso e, de conseguinte, a reforma do Acórdão que negou provimento ao Apelo, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

É cediço que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação do Recurso de Apelação, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se negou provimento ao recurso, pois
os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Forçoso reconhecer, portanto, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido, colhe-se precedente do STJ.
In verbis
:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2.o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
e
condeno a Recorrente ao pagamento da multa

do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC
, a qual fixo
em 1% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020